Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), diante da inércia da parte autora em promover o regular prosseguimento do processo após tentativas frustradas de localização do bem e citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo se deu de forma adequada diante da inércia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo automotor, sem a localização e apreensão prévia do bem, não se aperfeiçoa a relação processual, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69.
4. A parte autora foi intimada a indicar novos endereços para diligência ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, mas permaneceu inerte.
5. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado sem o aperfeiçoamento da relação processual, impondo-se a extinção do processo, não por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), mas por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inércia da parte autora em promover o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, após tentativas frustradas de localização do bem e citação do réu, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV e VI; Decreto-Lei 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1149919, 07053276820188070005, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.02.2019, DJE 14.02.2019.